Tribunal: TCU
Processo: 016.608/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6613/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.608/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Maria Mata da Silva (XXX.145.521-XX); Arlene Fatima da Silva (XXX.518.111-XX); Cilene Mata da Silva (XXX.915.701-XX); Deize Ramos da Silva (XXX.760.801-XX); Eliana Sandre Rocha Fernandes (XXX.607.661-XX); Elizabeth Bento de Souza (XXX.380.131-XX); Elizangela das Gracas Bento de Souza (XXX.539.901-XX); Eva Ramos da Silva Valenzuela (XXX.975.611-XX); Ines Frattini da Rocha (XXX.719.131-XX); Ivonete de Oliveira Borges (XXX.258.691-XX); Janete de Oliveira Alencar (XXX.701.631-XX); Luce Mara Sandri da Rocha (XXX.922.021-XX); Luciana Mata da Silva (XXX.000.521-XX); Marcia Maria de Oliveira (XXX.115.491-XX); Maria Alice Barros de Oliveira Fluhr (XXX.512.881-XX); Maria Antonia Mata da Silva (XXX.959.851-XX); Maria Santana da Silva (XXX.126.861-XX); Marlene da Silva Gauto (XXX.126.401-XX); Mirtes da Silva Nogueira (XXX.911.761-XX); Nadiole Moreira Barbosa de Souza (XXX.761.210-XX); Rosalia Ramos da Silva (XXX.152.071-XX); Tania Costa de Oliveira (XXX.311.611-XX); Tereza Cristina Mata da Silva (XXX.030.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.